Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-70.2021.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009925-70.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação Complementar de Vencimento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTA LEAL RAYE CARGNIN - CPF: 056.149.676-56 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DGA - PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DGA-4 - LEI COMPLEMENTAR 319/2008 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No presente caso, verifico que a autora exerce a função do cargo de Diretor Político-Pedagógico e Financeiro de Unidade Regionalizada (DPPF) (DGA-4), entre 01/01/2019 e 30/03/2020, de acordo com a redação da Lei Complementar n. 319/2008, esta disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, da unidade de Nova Mutum-MT, fato que dá direito ao recebimento do DGA-4.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida cuja fundamentação adota razão deste voto: “
Em que pese a tese de defesa da Requerida, a Lei Complementar 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT:

Art. 12 As funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações.

§ 1º O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar.

§ 2º Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual.

Por sua vez, os anexos I e II da supracitada lei assim, dispõem:

ANEXO I

SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SÍMBOLO

Coluna 1

SUBSÍDIO (R$)

EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS

Coluna 2

PERCENTUAL

(COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS)

DGA-2

7.500,00

40%

DGA-3

4.500,00

45%

DGA-4

4.000,00

45%

DGA-5

2.800,00

50%

DGA-6

2.200,00

50%

DGA-7

1.600,00

55%

DGA-8

1.400,00

55%

DGA-9

900,00

60%

DGA-10

500,00

70%

ANEXO II

NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA UNEMAT

NOMENCLATURA

SÍMBOLO

QUANTIDADE DE CARGOS

Reitor

DGA-2

01

Vice-Reitor

DGA-3

01

Pró-Reitor

DGA-3

06

Assessor Especial II

DGA-4

04

Diretor de Unidade Regionalizada

DGA-4

19

Chefe de Gabinete

DGA-4

01

Assessor de Pró-Reitoria

DGA-5

07

Diretor Administrativo

DGA-5

10

Assessor de Administração Regionalizada

DGA-6

04

Supervisor

DGA-7

80

Assistente Técnico I

DGA-8

03

Assistente Técnico II

DGA-9

01

Portanto, da simples leitura dos supramencionados dispositivos, tem-se que o pedido da autora tem amparo legal.

3. Em caso análogo eis a seguinte decisão proferida recentemente pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT. CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U RI nº 1004621-27.2020.8.11.0006, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgamento: 21.09.2021).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1004622-12.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, publicado no DJE 09/07/2021)

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte autora para:
a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do adicional de gratificação – DGA-4, respeitada a prescrição quinquenal correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0.5% a partir da citação.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023